Tribunal: TJDFT
Processo: 0739417-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739417-10.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ANTONIO MANIERO &amp; CIA LTDA AGRAVADO: MEL INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCELO ANTÔNIO MANIERO &amp; CIA LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE ajuizada por MEL INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA: “Inicialmente, sem razão a parte ré quanto à arguição de suspeição do perito, diante de suposta ida ao local periciado sem aviso prévio. Ora, o reconhecimento da suspeição impõe a ocorrência de fato concreto que evidencie a alegada parcialidade do perito. No caso, em se tratando de perícia complexa, a ida ao local em mais de uma oportunidade é um fato esperado, inclusive, sendo insuficiente para prejudicar a análise posteriormente apresentada. Ademais, o laudo é fundamentado e passível de ser confrontado, desde que a tempo e modo. Assim, concluídos os trabalhos, determino a liberação do valor remanescente ao perito por meio de ofício de transferência, cujos dados constam em ID n. 177475138. No mais, declaro encerrada a fase instrutória e determino a conclusão do processo para julgamento, momento em que serão analisados o laudo do perito e dos assistentes técnicos nomeados pelas partes.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte Ré/reconvinte contra a decisão retro, alegando que não houve intimação do perito para se manifestar sobre nova impugnação apresentada pelas partes em relação ao laudo pericial, bem como que não houve apreciação de embargos de declaração opostos anteriormente pelo embargante. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. Em relação aos embargos apresentados em ID n. 185176375, o embargante pretende obter a devolução de prazo para manifestação ao laudo complementar, bem como a correção de suposta omissão em relação à decisão que permitiu a realização de modificação no bem, alegando que haveria possível interesse na realização de nova perícia. No que tange à manifestação ao laudo complementar, verifico que o embargante já se manifestou em ID n. 186674311, sendo que a decisão de ID n. 186674311 asseverou que tanto o laudo do perito quanto dos assistentes nomeados serão analisados por ocasião da sentença, o que inclui o parecer de ID n. 186674311. Quanto à decisão que autorizou a realização de obras no imóvel, verifico que não há qualquer omissão, mas mero descontentamento da parte embargante com o que fora decidido, o que só pode ser analisado mediante a utilização da via recursal adequada para tanto. Por fim, relativamente à nova intimação do perito para se manifestar sobre as novas impugnações, reputo desnecessária, já que, após o laudo de ID n. 169978884, as partes apresentaram impugnações em ID ́s n. 175951098 e n. 176338475, o que ensejou nova manifestação do perito por meio do laudo de ID n. 182559838, não havendo previsão legal para que sejam apresentadas sucessivas e indefinidas impugnações, ampliando de forma indevida o trabalho pericial e gerando tumulto processual. No mais, as conclusões das partes acerca do laudo já estão suficientemente expostas no processo. Assim, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Preclusa, anote-se conclusão para sentença.” O Agravante sustenta a admissibilidade do recurso sob o argumento de que o seu direito de realizar uma nova perícia será prejudicado pelo uso contínuo e irrestrito das benfeitorias pela Agravada. Salienta que o perito, descumprindo o § 2o do artigo 466 do Código de Processo Civil, retornou ao local da perícia sem comunicar o assistente técnico. Conclui que pelo comprometimento da perícia. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para afastar a autorização de uso irrestrito das benfeitorias litigiosas por parte da Agravada, bem como declarar nula a perícia realizada, por ofensa ao § 2o do art. 466 do CPC, determinando assim a substituição do Perito nomeado e, por fim, a realização de nova perícia”. Preparo recolhido (IDs 64185076 e 64185077). É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão a respeito da produção de prova pericial, inclusive na perspectiva do cerceamento de defesa, pode ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. DEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO PREVISÃO. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. 1. A decisão que trata da produção de prova pericial não possui previsão nas hipóteses taxativas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, razão por que não pode ser combatida por agravo de instrumento. 2. No caso de situação não contemplada no rol do artigo 1.015 do CPC, e destituída de urgência inviabilizadora da apreciação no recurso de apelação, a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento deve ser mantida, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 988). 3. Negou-se provimento ao recurso. (AI 07184187020238070000, 7a T., rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 23/10/2023)” Importa salientar que a perícia foi concluída e que eventual nulidade ou necessidade de nova perícia só poderá ser aquilatada à luz da sentença, o que reforça a compreensão de que a temática recursal deve observar o disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 19 de setembro 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator